Tribunal: TJSP
Processo: 2040987-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Magistrado que indeferiu o pedido da autora/agravante de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Razoabilidade – Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Elementos que afastam a alegação de momentânea impossibilidade financeira – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Magistrado que indeferiu o pedido da autora/agravante de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Razoabilidade – Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Elementos que afastam a alegação de momentânea impossibilidade financeira – Decisão mantida – Recurso improvido.